Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728446-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ALEXSANDRO CAVALCANTE MARTINS RECORRIDO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por réu em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. 2. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a simples declaração de hipossuficiência autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou se, diante da ausência de comprovação da renda, o indeferimento deve ser mantido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV). 5. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo juiz quando não houver comprovação idônea da alegada hipossuficiência (CPC, art. 99, §2o). 6. No caso, o agravante não apresentou documentos que comprovassem sua renda, razão pela qual não restou caracterizada a condição de hipossuficiente. 7. A decisão de indeferimento está em consonância com os parâmetros objetivos fixados pela Defensoria Pública (Resolução DPDF no 140/2015), que considera hipossuficiente quem possui renda de até cinco salários-mínimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental da condição econômica. 2. Sem a demonstração da renda em conformidade com parâmetros objetivos, não se concede a gratuidade de justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2o; Resolução DPDF no 140/2015. A parte recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre com os requisitos legais. Argumenta que o pedido somente poderia ser indeferido mediante elementos concretos nos autos, o que não ocorreu, violando o devido processo legal. Afirma, também, que a decisão impugnada contraria os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a inversão dos ônus da sucumbência, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Ao final, pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como o cadastramento da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ sob 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput e 99, §2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, exigindo comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente sem apontar elementos concretos nos autos que afastassem a presunção de insuficiência de recursos. 2. O Tribunal de origem determinou a intimação do recorrente para comprovar seus rendimentos ou recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, entendendo que a mera declaração de pobreza seria insuficiente para a concessão do benefício. 3. O recorrente alegou violação do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sustentando que a presunção de insuficiência de recursos não foi afastada por elementos concretos nos autos e que o pedido de gratuidade não apreciado na primeira instância deveria ser considerado tacitamente deferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é lícito exigir comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente sem a indicação de elementos concretos nos autos que afastem a presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A presunção de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 6. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme o art. 99, § 2o, do CPC. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem impôs ao recorrente o dever de comprovar sua hipossuficiência sem apontar elementos concretos nos autos que justificassem tal exigência, violando o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a questão e verifique se há elementos concretos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos do recorrente. Tese de julgamento: 1. A presunção de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos. 2. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.06.2023. (REsp n. 2.216.239/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de cadastramento da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ sob 245.274 aos presentes autos, e DETERMINO que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, conforme requerido em ID 78390217. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M